Tribunal: TJMT
Processo: 63049-05.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

84) Recurso no: 0063049-05.2018.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Banco Daycoval S.A
Recorrido: Lorenço Ambrosio da Silva
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 26.05.2020

EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO
RECLAMANTE. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO
CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. PARTE RECLAMANTE QUE NÃO
COMPROVOU A REGULARIDADE NO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO
CONTRATO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR
DE DIREITO. RECURSO DA PROMOVENTE NÃO CONHECIDO. RECURSO
DA PROMOVIDA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois a cabe a parte
reclamada comprovar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do
autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
2. Parte reclamante confirma a existência de relação jurídica.
3. A reclamada comprovou a inadimplência do reclamante com as parcelas do
contrato de financiamento.
4. Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome do recorrido
nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

5. Sentença reformada.
6. Recurso da promovente não conhecido. Recurso da promovida conhecido e
provido.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.275,00 (dois mil,
duzentos e setenta e cinco reais).

A parte recorrente, nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, cerceamento de
defesa, pois juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício ao empregador do
Recorrido (Estado de Mato Grosso) para que este demonstrasse a regularidade e
efetividade dos descontos. No mérito, aduz que apenas agiu no exercício regular de
direito ao inscrever os dados do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, pois o
reclamante estava inadimplente com as parcelas do contrato de financiamento.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

Registra-se, que a parte reclamante, ora recorrido, também interpôs Recurso Inominado
(Mov. 44), porém teve o pedido de assistência judiciária gratuita indeferido (Mov. 83) e,
por consequência, foi devidamente intimado para recolher as custas processuais, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contudo, deixou transcorrer o prazo sem o devido
recolhimento.

No evento 95, foi negado seguimento ao recurso, em virtude da deserção e,
consequentemente, condenou o reclamante ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Desta decisão não houve qualquer tipo de manifestação.

É o relatório.
VOTO

Levando em consideração que o Recurso Inominado da parte reclamante foi
considerado deserto, conforme decisão proferida no evento 95, resta somente a análise
do recurso interposto pela parte Banco Daycoval S.A.

VOTO - Preliminar – Cerceamento de Defesa

Não há que falar em cerceamento de defesa, pois é dever da parte recorrente comprovar
a regularidade e a efetividade dos descontos em folha de pagamento, bem como a
ausência de pagamento das parcelas do financiamento, nos termos do artigo 373, II, do
CPC.

VOTO - Não conhecimento do recurso

À guisa de esclarecimento, a parte reclamante não efetuou o preparo do recurso, motivo
pelo qual, a juíza outrora relatora declarou a deserção e, consequentemente, não
conheceu do recurso.

VOTO - MÉRITO

Apesar de o recorrido sustentar a regularidade no pagamento das parcelas do
financiamento, verifico que a recorrente apresentou provas que comprovam a
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

inadimplência da parte autora e, por consequência, afasta o pedido de declaração de
inexigibilidade do débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Na data de 22.07.2014, a parte recorrida formalizou com a recorrida um contrato de
empréstimo no valor de R$ 1.937,16 (um mil, novecentos e trinta e sete reais e
dezesseis centavos), que deveria ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas, na
importância de R$ 45,50 (quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), descontado
diretamente em folha de pagamento.

Acontece que o desconto da parcela no. 46/96, que faz referência ao mês 06/2018, não
foi efetuado na data correta, pois o recorrido estava sem margem para concretização do
pagamento. A ausência de desconto em folha de pagamento pode ser confirmada pela
simples análise ao holerite do recorrido no mês 06/2018 (Mov. 1.13).

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

O pagamento da parcela no 46/96 somente foi efetuado em 19.07.2018, data que deveria
ser adimplida a parcela no 47/96.

Já a parcela de no 47/96, vencida em 15/07/2018, somente foi adimplida com o desconto
em folha de pagamento no dia 21/09/2018, isto é, com mais de 02 (dois) meses de
atraso.

O nome do recorrido foi disponibilizado no cadastro de mal pagadores em 10.09.2018.

Assim, uma vez configurada a inadimplência, foi iniciado o regular procedimento de
cobrança (inserção do nome do recorrido no rol de inadimplentes). Lançamento do valor
do contrato que resta a ser quitado (R$ 2.275,00).

Registra-se que, em razão da ausência de margem ocorrida no mês de 06/2018, o
recorrido continua quitando as parcelas do parcelamento com mais de 30 (trinta) dias de
atraso, como se pode no histórico de pagamento apresentado pela recorrente.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

A recorrente esclareceu que conforme vão ocorrendo novos pagamentos eles são
realocados sistematicamente nas parcelas que estão em aberto. Desse modo, no sistema
consta a última parcela como inadimplente, porém a inadimplência começou em
15.06.2017, ao deixar de quitar a parcela no 46/96 na data correta.

O recorrido não comprovou o pagamento das parcelas nas datas aprazadas.

Diante das provas apresentadas, concluo pela inadimplência do recorrido e, por
consequência, resta clara que a recorrente agiu no exercício regular de direito ao
negativar o nome do recorrido.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito, dou
ao recurso, para reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os
provimento
pedidos iniciais da parte recorrida.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do
resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator